Tribunal: CARF
Processo: 10830.001044/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001044/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.783 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA DE JESUS MINCOTE ABACHERLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM SEPARADO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR. SÚMULA
CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da Decisão (fls. 94 a 113) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF -
tributário de R$ 95.059,17, relativo à apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001044/2005-51
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001044/2005-51

A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2000
PROVA ILÍCITA. SIGILO BANCÁRIO. Havendo procedimento administrativo
instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas
pelos órgãos fiscais do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. REQUISIÇÃO.
Com o procedimento fiscal iniciado com a ciência à contribuinte do Termo de Início de
Ação Fiscal e com o exame dos dados bancários considerados indispensáveis ao
andamento do 'procedimento de fiscalização pela autoridade competente, cumprem-se
os requisitos exigidos em lei para a requisição de informações sobre movimentação
financeira junto às instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial.
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A CPMF.
A utilização das informações sobre as movimentações financeiras relativas à CPMF
para instaurar procedimento administrativo que resulte em lançamento de outros tributos
é legitimada pelo art. l44,§l°, do Código Tributário Nacional, por se tratar de
procedimento que ampliou os poderes de investigação das autoridades fiscais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O imposto de renda pessoa física é tributo de fato gerador complexivo, apurado em
ajuste anual. Rendimentos presumidamente omitidos com base no art. 42, da Lei n.°
9.430/96 tem origem desconhecida e não podem ser considerados de tributação
exclusiva ou definitiva, únicas hipóteses, no caso de IRPF, de ocorrência de fato gerador
mensal.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430, de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados.
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
O lançamento com base em acréscimo patrimonial tem fundamento legal na Lei no
7.713/88 e sistemática de apuração própria, distinta da que se aplica à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada, origem do
presente auto de infração.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada em 12/09/2008 (fl. 116) e apresentou recurso
voluntário em 08/10/2008 (fls. 117 a 143) sustentando: a) em preliminar, nulidade do lançamento
a.1) pelo uso de prova ilícita e quebra do sigilo bancário; a.2) por ausência de intimação do co-
titular das contas bancárias; a.3) por erro na determinação do momento de ocorrência do fato
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001044/2005-51

gerador; a.4) por falta de exclusão dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00; no mérito, b)
depósitos bancários não geram a presunção absoluta de omissão de rendimentos e; c) decadência.
Os autos vieram a julgamento em 05/03/2020, ocasião em que a 2a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção (Resolução no 2402-000.829 – fls. 154 a 156), por unanimidade, decidiu
pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil informasse se os co-titulares da conta bancária
apresentaram declaração de rendimentos em separado ou em conjunto.
Em resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fl. 159). Intimada, a contribuinte não
apresentou manifestação.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade - Da intimação dos co-titulares de conta conjunta
Sustenta a recorrente a nulidade do lançamento por falta de intimação do cônjuge,
co-titular das contas correntes fiscalizadas e que apresenta declaração de rendimentos em
separado.
Consta da descrição dos fatos que o lançamento em questão decorreu da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Depreende-se da análise dos autos que a Conta Corrente 1419.09067-2 do Banco
Itaú (fls. 77 e 78, 144 a 146) é uma conta conjunta, onde figura como co-titular o Sr. Nairo José
Teodoro Abarcherli – cônjuge da autuada.
Nos termos do § 6o1 do art. 42 da Lei no 9.430/96, para a caracterização da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.

1 § 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos
ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001044/2005-51

Ou seja, se a conta bancária objeto do auto de infração é conjunta, imprescindível
a intimação de todos os co-titulares se a declaração de rendimentos foi apresentada em separado.
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
Não há nos autos informação sobre a intimação da co-titular, Sra. Vera, a respeito
do lançamento.
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil informou que não houve intimação do Sr. Nairo José Teodoro Abacreli; que a
recorrente não apresentou declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2000 e; o
sr. Nairo apresentou declaração do IRPF para este período, no modelo simplificado (fl. 159).
A falta de intimação do Sr. Nairo, co-titular das conta bancária n° 1419.09067-2
do Banco Itaú acarreta a exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores lançados, nos
termos da Súmula CARF no 29.
Nesse sentido:
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR.
SÚMULA CARF No 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (...)
(Acórdão no 2201-008.714, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 19/05/2021)

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. COTITULARIDADE. INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf
no 29)
(Acórdão no 2301-008.551, Relator Conselheiro, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 07/01/2021)

(...) OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES. REQUISITO ESSENCIAL NÃO
OBSERVADO. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DOS VALORES EM RELAÇÃO
ÀS CONTAS CONJUNTAS. SÚMULA CARF N° 29. Todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
(Acórdão no 2201-008.014, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 06/01/2021)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001044/2005-51

Nestes termos, aplicando-se o disposto na Súmula CARF no 29, por ausência de
intimação para que a cônjuge comprovasse a origem dos depósitos bancários, o recurso
voluntário deve ser provido e cancelado o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 174
DF CARF MF
Original